Tribunal: TJSP
Processo: 2083475-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V; e § 2o-A, I; c.c. 61, II, "h" do CP) – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida extrema – Contagem retomada para processos

Ementa:

HABEAS CORPUS – Roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V; e § 2o-A, I; c.c. 61, II, "h" do CP) – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida extrema – Contagem retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP) – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.